Tribunal: TJSP
Processo: 3004188-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação de fornecimento de medicamento – Rejeitada impugnação do executado – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Preliminares de litispendência e preclusão consumativa afastadas – Violação da súmula 410 do STJ – Inocorrência – Efetiva intimação – Descumprimento injustificado de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação de fornecimento de medicamento – Rejeitada impugnação do executado – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Preliminares de litispendência e preclusão consumativa afastadas – Violação da súmula 410 do STJ – Inocorrência – Efetiva intimação – Descumprimento injustificado de decisão judicial – Valor da multa que, entretanto, se mostrou excessivo – Necessidade de redução para obstar vantagem econômica indevida e prejuízo ao erário – Precedentes – Parcial provimento do recurso, rejeitada a matéria preliminar .